Tribunal: TJDFT
Processo: 0004168-18.2010.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DUPLO RECURSO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E A SUA EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Se os Jurados adotaram vertente verossímil do acervo probatório, inviável é o argumento defensivo de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de exasperação ou de mitigação deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada uma das circunstâncias agravantes ou atenuantes, conforme jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.
3. Sabe-se que a dosagem das moduladoras previstas no artigo 59 do Código Penal não obedece à regra aritmética, devendo o Magistrado obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, exercendo um juízo de discricionariedade regrada, com liberdade para determinar a quantidade de acréscimo, desde que o faça com fundamentação razoável. As Cortes Superiores indicam ser razoável o acréscimo de um oitavo sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para readequar as penas impostas.